Tribunal: TJDFT
Processo: 0016705-92.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 805, caput, do Código de Processo Civil, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Dessa forma e considerando o grande lapso de tempo da última pesquisa de bens (ID 28204167 – pp. 32/34), antes do exame do pedido de ID 28539333, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze dias), requerendo o que entender de direito, demonstre a inexistência de ativos do executado que, na forma do artigo 835 do Código de Processo Civil, precedem os bens imóveis. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora